Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA SUSCITADA ANTES DA ARREMATAÇÃO. CARTA NÃO ASSINADA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. A contratação de advogado particular pela agravante não impede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeita à preclusão.
5. No caso, não há óbice à análise da tese sustentada pela agravante, uma vez que ela apresentou petição alegando que o imóvel é bem de família antes da arrematação, todavia, o pedido não foi apreciado em tempo oportuno, tendo ocorrido o leilão e a arrematação do bem em hasta pública.
6. A jurisprudência, interpretando o art. 903 do CPC, consolidou o entendimento de que apenas após a assinatura da carta de arrematação é que se torna necessário o ajuizamento de ação anulatória para se reclamar a invalidação do ato.
7. Em se constatando que não houve a assinatura da carta de arrematação, é possível a análise da impugnação ofertada pela agravante.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.